Tribunal: STF
Processo: RE 82098
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
- Procuradores ou advogados do Estado de São Paulo. No cálculo de gratificação pelo regime de dedicação exclusiva, não se devem somar ao vencimento correspondente ao padrão ou referência numérica, a pretexto de relação contratual ou de direito adquirido, o valor residual das quotas, já extintas, resultantes da participação na cobrança da dívida ativa. Recurso extraordinário não conhecido.